Tribunal: TJBA
Processo: 8114402-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114402-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIRGINIA MACHADO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL: DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de ressarcimento por supostos desfalques em conta individual do PASEP, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A parte autora sustentou que apenas teve ciência do dano quase vinte anos após o saque dos valores, ao consultar extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP: se a data do saque ou a data da obtenção tardia dos extratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou que o prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP é decenal, e o termo inicial é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do saldo disponível, presumida no momento do saque.

4.
A ciência do valor disponível no ato do saque afasta a alegação de desconhecimento do dano, impedindo que a parte postergue o termo inicial da prescrição com base em conduta própria, sob pena de insegurança jurídica.

5.
A data do saque dos valores, ocorrido em 15/09/2004, constitui o marco inicial do prazo prescricional, que se encerrou em 15/09/2014, razão pela qual, ajuizada a ação apenas em 20/08/2024, resta caracterizada a prescrição.

6.
Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reafirma a compreensão de que o saque representa ciência inequívoca do titular quanto ao saldo disponível, iniciando a contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8114402-03.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA JOSE DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente